Tribunal: TJDFT
Processo: 0720235-29.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-16
Data de publicação: 2020-11-24

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO PELO SUS. STJ. TEMA 106. LAUDO TÉCNICO. NATJUS. PEDIDOS DE MEDICAMENTOS COM LAUDO TÉCNICO “NÃO JUSTIFICÁVEL” PARA O CASO CONCRETO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS ESTABELECIDOS PELO STJ. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA E NÃO PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente os pedidos formulados na inicial, onde pleiteava que o Distrito Federal fornecesse os medicamentos Dabrafenib (Tafinlar) e Trametinib (Mekinist). Em seu recurso, alega que a nota técnica do Natjus não possui natureza vinculante, tampouco tem o objetivo de definir o melhor medicamento para a paciente, o que incube ao seu médico, que apresentou a devida necessidade dos medicamentos, conforme documentos nos autos. Ainda, ressalta a existência de outras notas técnicas de Natjus diversos favoráveis à concessão dos fármacos, demonstrando que o tema não é pacífico. Ademais, assinala que a decisão foi fundamentada apenas na nota técnica do Natjus, sem analisar o caso sob a sistemática fixada no tema 106 de recursos repetitivos do STJ, sendo que os requisitos estabelecidos no tema 106 foram preenchidos no caso concreto. Inclusive, ressalta que o laudo médico ID 20354410 aponta a existência de metástases pulmonares, sendo estes medicamentos utilizados em conjunto para tratar pessoas com um tipo de câncer de pulmão de células não pequenas com mutação BRAF V600, conforme consta na bula dos medicamentos, razão pela qual não configura medicamento off label.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a concessão da gratuidade de justiça (ID 20354471). Contrarrazões apresentadas (ID 20354472).
III. Sustenta a parte recorrida preliminar de incompetência, uma vez que se trata de pedido de medicamento não padronizado pelo SUS, razão pela qual deve a União integrar o feito, com a demanda sendo apreciada pela Justiça Federal. Não obstante, apenas pedidos de medicamentos sem registro na Anvisa é que exigiriam a participação da União no polo passivo, sendo que os remédios indicados nesta demanda possuem o devido registro, situação distinta da elencada no Tema 793 de Repercussão Geral. Preliminar rejeitada.
IV. O direito à saúde e à vida constituem bens por excelência, garantidos pela Constituição Federal, cujo art. 196, caput, determina ser dever do Estado o amparo à saúde. Com efeito, a obrigação do Distrito Federal em promover o adequado tratamento médico-hospitalar, inclusive no fornecimento de medicamentos, a quem não detenha condições de fazê-lo com recursos próprios decorre de imposição legal e constitucional.
V. O artigo 196 da Constituição Federal preceitua que a saúde é um direito de todos, e ao Estado incumbe o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e aos serviços que visem sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, a LODF também assegura idêntico direito (arts. 204 e 207).
VI. A respeito da obrigatoriedade de fornecimento de medicamentos pelo Poder Público, o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de Recurso Repetitivo, fixou as seguintes teses (Tema 106): “A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência”. (REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 25/04/2018, DJe 04/05/2018; EDcl no REsp 1657156/RJ, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 21/09/2018)
VII. Na situação em apreço, os medicamentos pleiteados não são padronizados em ato normativo do SUS (Reme-DF e Rename – ID 20354441, pág. 3). Assim, a concessão dos medicamentos Dabrafenib (Tafinlar) e Trametinib (Mekinist) para a parte recorrente somente pode ocorrer se preenchidos os requisitos estabelecidos pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso repetitivo quando do julgamento do REsp no 1.657.156/RJ, julgado em 25/04/2018 (Tema 106).
VIII. A parte recorrente apresentou laudo médico que indica “paciente portadora de câncer de tireoide indiferenciado, evoluindo com progressão tumoral, irressecavel, com metástases pulmonares, apresentando mutação no gene Brafcom” (ID 20354410). Ainda, junta o seu relatório clínico (ID 20354411), onde assinala que a causa da alteração no tipo de câncer foi uma mutação no gene BRAF V600, sendo que diversos estudos realizados apontam uma maior efetividade do tratamento com uso combinado dos medicamentos pleiteados. Assim, com fulcro nas informações indicadas nos autos e nas evidências científicas, foi elaborado laudo técnico pelo NATJUS, que concluiu que: “Considerando o diagnóstico de câncer indiferenciado de tireoide, com progressão tumoral local, metástases pulmonares e mutação no gene BRAF V600, considerando que o câncer indiferenciado de tireoide é uma doença rara, com prognóstico reservado, sem tratamento curativo, sendo importante avaliar a vantagem da medicação versus o melhor cuidado de suporte; considerando que o uso da combinação Dabrafenibe e Trametinibe não está aprovado pela ANVISA, em bula, para tratamento do câncer indiferenciado de tireoide; e que considerando que os poucos estudos demonstraram ser um tratamento promissor, porém observa-se o predomínio de resposta parcial com o tratamento e duração média de 6 meses, e a dose proposta nestes estudos e aprovada pelo FDA (dabrafenibe 300 mg/dia) é diferente da dose proposta pelo médico assistente (dabrafenibe 150 mg/dia); Este NATJUS conclui por considerar a demanda como não justificada” (ID 20354446).
IX. Ainda que a parte autora sustente que o médico que a acompanha estabeleceu a combinação de medicamentos, e não obstante ressaltar a existência de metástases pulmonares, sendo que a bula dos medicamentos apontam a sua aplicação para “um tipo câncer de pulmão chamado de câncer de pulmão de células não pequenas (CPCNP) com mutação BRAF V600”, é certo que tais elementos foram devidamente apurados pelo órgão técnico, ressaltando que o quadro clínico decorre de câncer indiferenciado de tireoide, sendo que não há aprovação da Anvisa para a sua aplicação em caso de câncer de tireoide, e que poucos estudos demonstraram ser um tratamento promissor, além de destacar que em tais situações a resposta parcial foi decorrente de dosagem diversa da pleiteada nos autos. Ademais, cumpre esclarecer que os laudos de outros “Natjus” juntados na inicial mencionam o tratamento com tais medicamentos para diagnósticos diversos dos autos, uma vez que abordam casos de “melanoma maligno de pele; melanoma maligno do tronco; e melanoma maligno do membro inferior” (ID 20354105).
X. Salutar assinalar que este Tribunal de Justiça dispõe de um Núcleo de Apoio Técnico do Judiciário - NATJUS, que é capacitado para a análise técnica das questões em causa (art. 10, Lei 12.153/2009 c/c Portaria GPR 1170/2018), sendo válida a sua conclusão acerca da não justificação do medicamento. Assim, ainda que a parte recorrente junte aos autos laudo do médico que a acompanha alegando a existência de estudos que apontam a vantagem dos medicamentos para o seu caso, destaca-se que a presunção exposta no laudo não é absoluta, admitindo-se a sua desconstituição, o que restou demonstrando no caso concreto mediante o laudo expedido pelo Natjus, inclusive face os poucos estudos e com qualidade limitada para o quadro clínico que, “segundo as diretrizes da American Thyroid Association de 2012, não existe terapia curativa (e muito pouca terapia eficaz) para o CIT metastático, e a doença é uniformemente fatal”. (ID 2035446). Neste sentido: (Acórdão 1276797, 07352394820168070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 26/8/2020, publicado no PJe: 31/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada). Em consequência, deve ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido de fornecimento dos medicamentos Dabrafenibe e Trametinibe, visto que não sendo justificável o pedido tem-se por afastado o preenchimento do primeiro requisito estabelecido pelo STJ no tema de recurso repetitivo no 106, qual seja: “Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS”.
XI. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada e não provido. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC.
XII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.